Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724989-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA CHRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO GALINDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por KARLA CHRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0701091-76.2023.8.07.0012, acolheu apenas parcialmente a impugnação apresentada pela agravante e manteve a penhora sobre o bem imóvel de sua titularidade, nos seguintes termos (ID 237570425, na origem): A executada KARLA CHRISTINA QUEIROZ OLIVEIRA opôs impugnação à penhora efetivada sobre imóvel de sua propriedade, alegando impenhorabilidade por bem de família e, subsidiariamente, incorreção na avaliação realizada. É o relatório. Decido. A executada sustenta que o imóvel penhorado constitui bem de família nos termos da Lei 8.009/90, por ser seu único imóvel e servir de residência para si e seus filhos. Embora a proteção ao bem de família constitua garantia de ordem pública derivada do princípio constitucional de proteção à família, sua aplicação não pode servir de instrumento para frustrar legitimamente a satisfação de créditos quando evidenciada capacidade econômica do devedor. No presente caso, as investigações patrimoniais realizadas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e consultas aos cartórios de registro de imóveis revelaram, de fato, a inexistência de outros bens formalmente registrados em nome da executada. Contudo, elementos dos autos demonstram capacidade financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência implícita na proteção pretendida. Conforme se depreende da avaliação inicial, o imóvel foi considerado como "terra nua" pela Oficiala em maio de 2024, com valor estimado em R$ 372.240,00. Todavia, as fotografias juntadas pela própria executada revelam que, no período posterior, foi erigida no local residência completa, dotada de sala, cozinha, área de serviço, banheiro social e três quartos, sendo dois suítes, além de área externa com piscina e estruturas de lazer. A transformação de lote sem benfeitorias em residência nos moldes apresentados demanda investimento substancial, incompatível com situação de genuína necessidade de proteção legal. Os dispêndios necessários para tais construções e acabamentos revelam disponibilidade financeira que poderia ter sido direcionada à satisfação do débito exequendo. Ademais, a executada mantém atividade empresarial através da clínica odontológica da qual é sócia, demonstrando capacidade laborativa. Por fim, em momento algum a executada apresentou proposta alternativa para quitação do débito, seja através de parcelamento ou oferecimento de outras garantias, limitando-se a invocar a proteção legal sem demonstrar efetivo comprometimento com a solução da pendência executiva. Procede, contudo, o pedido subsidiário de correção da avaliação. Veja-se que as fotografias juntadas comprovam que o imóvel não mais se encontra no estado de "terra nua" descrito na avaliação inicial, apresentando significativas benfeitorias que agregam valor ao bem. Assim, considerando as provas juntadas oriundas de pesquisas em sites de venda da região, o pedido subsidiário merece acolhimento, razão que fixo o valor do imóvel em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). A exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa CNPJ 23.176.637/0001-39 para alcançar bens do sócio André Luiz Queiroz de Oliveira. Contudo, com a manutenção da penhora sobre o imóvel da executada, cujo valor atualizado (R$ 650.000,00) supera significativamente o débito exequendo (R$ 173.032,22), resta assegurada a satisfação integral do crédito. Nesse contexto, mostra-se desnecessária e desproporcional a desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional que deve observar o princípio da menor onerosidade para o devedor, conforme art. 805 do CPC. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a correção da avaliação do imóvel para R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), mantendo a penhora a penhora sobre o imóvel LOTE 06, DA RUA 06, DO CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DEL REY, JARDIM BOTÂNICO/DF, com o valor ora fixado. Indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de necessidade, uma vez garantida a satisfação do crédito através do bem já penhorado. Intime-se a exequente, para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção/arquivamento. (Grifo Nosso) Nas razões recursais (ID 73139825), a agravante aduz, em síntese, que o imóvel penhorado é seu único bem, devendo sobre ele incidir a impenhorabilidade legal do bem de família. Argumenta que o juízo de origem incorreu em erro ao considerar que a casa foi construída após maio de 2024, com base em avaliação realizada por oficiala de justiça que não teria comparecido ao local. Aponta que a casa foi construída muito antes disso pelo antigo possuidor, sendo que ela teria adquirido o imóvel em 17 de outubro de 2014, já com construção existente, conforme documentos e fotos anexadas aos autos. Nesse contexto, destaca que o IPTU/TLP do ano de 2005 já consta que a área construída no local é de 134,64m2. Nesse contexto, defende que “não prospera o fundamento de que a executada se valeu de recursos após o ajuizamento da ação (cumprimento instaurado em junho/2024 e ajuizamento em fevereiro/2023) para construir sua moradia, pois o lote já havia sido adquirido em outubro de 2014 com a casa já erigida no local, exatamente como permanece até hoje”. Acrescenta que teria havido um equívoco também do Oficial de Justiça, “que imaginou conhecer a casa, mas se tratava de outra”. Sustenta, ademais, que, mesmo que a construção fosse recente, o imóvel ainda assim seria impenhorável, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990. Destaca que “O próprio Juízo a quo reconhece na decisão combatida que ‘as investigações patrimoniais realizadas através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e consultas aos cartórios de registro de imóveis revelaram, de fato, a inexistência de outros bens formalmente registrados em nome da executada.’. (ID 237570425, pág. 1, fl. 266 dos autos originais).”. Rechaça os demais fundamentos da decisão agravada, afirmando que a existência de atividade empresarial e capacidade laborativa não afastam a proteção legal do bem de família. Por fim, quanto à ausência de proposta para quitação da dívida, justifica que não possui condições financeiras para tanto, sendo pessoa humilde, sem outros bens, veículos, joias ou recursos financeiros, conforme já documentado nos autos. Liminarmente, requer a concessão de tutela antecipada recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a remessa do imóvel a leilão até ulterior deliberação do Tribunal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família e desconstituída a penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote 06 da Rua 06 do Condomínio Estância Del Rey, matriculado sob o no 168.602 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Ausente o preparo. Pleiteada a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. De início, DEFIRO, por ora, a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto constam dos autos, na origem, declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação, sem prejuízo de posterior revogação (art. 100, parágrafo único, CPC). Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, verificam-se presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. No caso ora em apreço, a documentação acostada aos autos é capaz de evidenciar, ao menos neste exame inaugural, que o imóvel penhorado é utilizado como residência da agravante e de sua família, não havendo, até o momento, elementos que infirmem tal alegação. Do mesmo modo, a prova documental indica que a casa já estava edificada à época da aquisição do imóvel, em 2014, inclusive com registros de área construída no IPTU/TLP de 2005 e fotografias datadas de 2019 e 2021. Acrescenta-se, outrossim, que a proteção do bem de família já restou reconhecida quanto ao imóvel em questão em decisão proferida no bojo do AI 0713370-04.2021.8.07.0000, pelo E. Des. Arnaldo Camanho, em 20/05/2020 (ID 25805906, daqueles autos), o que reforça se tratar de construção pretérita ao presente cumprimento de sentença. Ainda que assim não fosse, a construção ou a aquisição recente do imóvel não afasta, por si só, a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990, desde que se trate de único bem utilizado como residência da entidade familiar. Nesse viés, conforme decidido pelo STJ, o fato de o bem imóvel ter sido adquirido no curso da demanda executiva não afasta a impenhorabilidade do bem de família. Nesse sentido, confira-se: STJ. 4a Turma. AgInt nos EDcl no AREsp 2.182.745-BA, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/4/2023 (Info 771). Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar postulada. Nota-se que a decisão agravada reconhece a inexistência de outros bens em nome da executada, conforme resultado das diligências patrimoniais realizadas, o que confere plausibilidade jurídica à tese recursal. Quanto ao perigo da demora, tenho que este se encontra presente, diante da possibilidade de remessa do imóvel à leilão, o que poderá causar prejuízos de difícil reparação à agravante e a terceiros eventualmente envolvidos na arrematação. Diante disso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se Brasília/DF, 29 de julho de 2025. CARLOS MARTINS Relator